Tribunal: STF
Processo: AI 564496
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
- A parte agravante não demonstra a
presença nos autos das peças que o despacho agravado teve como
ausentes, quais sejam, a cópia da certidão de publicação do acórdão
recorrido e das contra-razões ao recurso extraordinário. Trata-se de
 peças de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o
não-conhecimento do agravo de instrumento.
Agravo regimental a que
 se nega provimento.